Tribunal: TJMT
Processo: 1034252-71.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034252-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), APARECIDO ISAAC DOS SANTOS - CPF: 175.023.221-91 (APELADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual entre o autor, idoso aposentado, e o banco réu, determinou o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00.

Fato relevante. O autor alegou jamais ter contratado com o banco réu, tendo sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, sem que houvesse qualquer crédito em sua conta.

Decisão anterior. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, condenou à restituição em dobro e fixou indenização por dano moral. O banco recorreu, sustentando a legalidade do contrato, ausência de falha no serviço, e pugnando pela improcedência dos pedidos ou, alternativamente, pela redução da indenização e pela devolução simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação do contrato de empréstimo consignado autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e enseja a responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro ou de forma simples, bem como se está caracterizado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou prova do contrato celebrado, descumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC. Correta a declaração de inexistência de relação jurídica.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, pois não garantiu a segurança necessária nas contratações realizadas, nos termos do art. 14 do CDC.

A restituição em dobro pressupõe má-fé, a qual não restou demonstrada. A devolução dos valores deve ocorrer de forma simples.

Caracterizado o dano moral diante da indevida restrição financeira imposta ao autor, pessoa idosa, por descontos em seu benefício previdenciário. Valor da indenização fixado com razoabilidade.

Os juros moratórios incidentes sobre o dano moral devem ser contados desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado (Súmula 54/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de contratação de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência de relação jurídica e impõe à instituição financeira o dever de indenizar por falha na prestação do serviço. 2. A restituição de valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a má-fé.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida por Aparecido Isaac dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e determinando o cancelamento do contrato. Ademais, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o banco recorre, sustentando em síntese, que agiu dentro da legalidade na contratação e nos descontos efetuados, os quais seriam baseados em contrato válido com o Banco Pan. Alega que não houve falha na prestação de serviço, nem situação que configure dano moral, tratando-se apenas de um aborrecimento cotidiano.

Defende também que, na ausência de má-fé, não é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e que a condenação representa enriquecimento sem causa do autor. Por fim, pede a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução da indenização e a alteração da data dos juros de mora.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 270803878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aparecido Isaac dos Santos ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco S.A., alegando não ter contratado empréstimo consignado com o réu e nunca ter tido relação jurídica com a instituição. Afirma ter sido surpreendido por descontos mensais indevidos, referentes a contrato fraudulento, sem jamais ter recebido qualquer valor.

Destaca sua condição de idoso e dificuldade com meios digitais, o que dificultou a identificação de fraude. Relata ter buscado medidas extrajudiciais sem sucesso e requer a devolução em dobro dos valores descontados, conforme o CDC. Razão pela qual, ajuizou a presente demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes e determinando o cancelamento do contrato. Ademais, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 270803866).

Inconformado, o banco recorre, sustentando em síntese, que agiu dentro da legalidade na contratação e nos descontos efetuados, os quais seriam baseados em contrato válido com o Banco Pan. Alega que não houve falha na prestação de serviço, nem situação que configure dano moral, tratando-se apenas de um aborrecimento cotidiano.

Defende também que, na ausência de má-fé, não é cabível a devolução em dobro dos valores descontados e que a condenação representa enriquecimento sem causa do autor. Por fim, pede a reforma da sentença ou, alternativamente, a redução da indenização e a alteração da data dos juros de mora.

Pois bem. Apesar de o banco sustentar a regular contratação pelo autor, deixou de apresentar o instrumento firmado entre as partes,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, vejamos:

“
In casu,
a parte requerente noticia, em síntese, que possui como única renda a aposentadoria por idade, e que notou desconto de valor não contrato, efetuados desde março de 2019, no valor de R$ 31,00 (trinta reais).

No caso, apesar da afirmação da parte requerida, conclui-se que inexiste prova da contração em relação ao empréstimo consignado, que resultou nos descontos mensais do valor de R$ 31,00 (trinta e um reais) no benefício da parte requerente.

Ressalta-se que, cumpria à parte requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação do empréstimo, o depósito ou TED na conta do requerente, as faturas, assim como a autorização dos descontos em folha de pagamento, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, assim não o fez.”

(id. 270803866).

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, é impositiva a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever dos apelantes em restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor/apelado, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença merece reparo neste ponto, a fim de que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do recorrente quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão, considerando que o autor não firmou contrato de empréstimo.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi os descontos indevidos em proventos de aposentadoria.

No que se refere ao termo inicial para a aplicação dos juros estabelecidos na decisão de primeira instância, entendo que não há necessidade de qualquer correção, pois os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em casos de relação extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Diante do exposto, e com fulcro nas razões acima delineadas, entende-se que a r. sentença merece reforma parcial, a fim de que seja determinada a restituição dos valores de forma simples, afastando-se, assim, a devolução em dobro.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025